Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. “INVASÃO” DE CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. DEMORA INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA PELO PROVEDOR. USO DA CONTA PARA A PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Responde civilmente provedor de rede social que não suspende e restabelece, em tempo razoável, a conta de usuário invadida por criminosos, permitindo o seu uso para a prática de fraudes.
II. Suporta dano moral passível de compensação pecuniária usuário que enfrenta percalços para o restabelecimento de sua conta em rede social e tem o seu nome e imagem associados à prática de atos ilícitos devido à demora injustificada do provedor para a correção do problema.
II. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
III. Apelação conhecida e provida.